Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO 1. Com a informação do credor que o juízo de origem tinha revogado a suspensão do pagamento (ID 10636877) e em consulta processual ao processo de origem (0008276-77.2012.8.07.0018) constatou-se que houve retificação do precatório em epígrafe (ID 46946156), no entanto não houve a remessa tanto do ofício (ID 48635804) e nem da requisição retificadora. Assim, oficie-se ao 1o Cartório Judicial Único - CJUFAZ1A4 para enviar aos autos de forma expressa a retificação do precatório em análise. 2. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para cumprimento de decisão de preferência constitucional de fls. 9/11 - ID 8636405. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto